Tribunal: STF
Processo: HC 178607
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. A ausência de previsão legal constitui óbice à observância, considerado o crime do artigo 273, parágrafos 1º-A e 1º-B, inciso I, do Código Penal, da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.